Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700029-43.2024.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: ORLI LIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra o v. acórdão de ID 65391420. Ocorre que, na hipótese dos autos, não se discute em sede de recurso a matéria afetada, mas apenas os honorários de sucumbência. Ademais, nota-se que a apelação já foi julgada, restando pendente tão somente os embargos de declaração. Desse modo, indefiro o pedido de suspensão, determinando, por via de consequência, que se mantenha o processo na pauta da 01a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 22/01/2025 a 29/01/202. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator